Tribunal: STF
Processo: RE 561485
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-12
Data de publicação: 2013-06-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ART. 41, § 1º, DO ADCT. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 577.348/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou que, se o “crédito-prêmio” do IPI não foi extinto por norma infraconstitucional, deixou ele de existir por força do disposto no § 1º do art. 41 do ADCT.



    II – O acórdão recorrido, no caso dos autos, reconheceu que o “crédito-prêmio” foi extinto em 30/6/1983. 



    III – Embargos acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.